Tribunal: TCU
Processo: 014.033/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 57332/2011, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 758152, função SAUDE, que teve como objeto Apoiar a execução de ações complementares de atenção à saúde aos povos indígenas, incluindo ações de apoio ao fortalecimento do controle social na saúde indígena, apoio ao processo de educação permanente para trabalhadores de saúde indígena, bem como ações de monitoramento da qualidade do sistema de abastecimento de água, elaboração de projetos e acompanhamento das obras e dos serviços de edificações e saneamento ambiental, no âmbito do subsistema de atenção à saúde indígena, sob a gestão do Distrito Sanitário Especial Alto Rio Solimões. (no da TCE no sistema: 172/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11474/2023-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do convênio 57332/2011 (Siafi/Siconv 758152/2011), firmado pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, junto à entidade Missão Evangélica Caiuá, para apoio a ações complementares de atenção à saúde aos povos indígenas no Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões; Considerando que, inicialmente, apontou-se como irregular a ocorrência de pagamentos de rescisões de contratos trabalhistas de funcionários, posteriormente recontratados pela Missão Evangélica Caiuá em novo ajuste, convênio 797522/2013, que objetivou dar continuidade à execução de ações complementares de atenção à saúde no Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões; Considerando que, conforme pronunciamento do titular da subunidade instrutiva, com o qual se manifestou de acordo o titular da AudTCE, a análise realizada no parecer 740/2015-MS/CGU/AGU concluiu que não constitui irregularidade a dispensa dos empregados, ao término de um determinado convênio, seguida da recontratação dos mesmos empregados para atuarem em outro convênio, tendo em vista que a realização das rescisões trabalhistas "é condição necessária para a finalização do pacto então celebrado, o que permitirá a prestação de contas integral do objeto então conveniado perante o órgão concedente e impede a solução de continuidade da prestação de serviços objeto do convênio subsequente, em especial os executados no âmbito da saúde indígena"; Considerando que, de acordo com trecho do memorando circular 35 GAB/DESAI, da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), concedente dos convênios até 2011, reproduzido no parecer financeiro de análise do ajuste em tela (peça 13), foi orientado que "a rescisão dos contratos de trabalho ao fim da vigência inicial do convenio evita que dívidas anteriores onerem um eventual novo convenio e evita dificuldades na prestação das contas e, principalmente diminui pendencias administrativas que podem prejudicar as ações de saúde"; Considerando que a unidade instrutiva concluiu que, não havendo dano ao erário, esta TCE deve ser arquivada, sem julgamento do mérito, devido à ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que tal proposta obteve anuência do MP/TCU, por estar em sintonia com o entendimento do Tribunal manifestado em outras deliberações, a exemplo dos Acórdão 3363/2023-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 014.015/2021-8 ) e 5862/2023-1a Câmara (TC Processo 014.008/2021-1 ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 014.033/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Fogaça (XXX.134.408-XX); Missão Evangélica Caiuá (03.747.268/0001-80). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.